Tribunal: TJDFT
Processo: 0747569-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747569-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Kamila Lopes Cruz Mendes Agravada: Amil Assistência Médica Internacional S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kamila Lopes Cruz Mendes contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos no 0748089-04.2024.8.07.0001. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 65972128 este Relator deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal para “determinar à recorrida que promova o custeio do procedimento cirúrgico em questão, agendado para 12 de novembro de 2024, de acordo com a indicação do profissional de saúde, com o fornecimento dos recursos humanos e insumos necessários”. Sobreveio a petição referida Id. 66161770, por meio da qual a ora recorrente noticiou o descumprimento da medida liminar deferida por este Relator ao argumento de que a sociedade anônima agravada “não realizou a liberação da cirurgia" e nem "os insumos necessários". Por essa razão, pugna pela majoração do valor referente à multa cominatória. É a breve exposição. Decido. A petição referida no Id. 66161770 noticia que a recorrida estaria a descumprir a decisão monocrática proferida por este Relator, ao não promover o custeio do procedimento cirúrgico indicado à recorrente, agendado para o dia de hoje, 12 de novembro de 2024. Ocorre que não há nos presentes autos informações suficientes a respeito do horário em que estava agendada a cirurgia pretendida, de modo que não é possível afirmar, ao menos no presente momento, a ocorrência de deliberado e imotivado descumprimento da ordem judicial aludida, o que torna desnecessária, no momento, a pretendida majoração da multa cominatória, estabelecida no montante de dez mil reais por dia de descumprimento, quantia apropriada e razoável para a finalidade coercitiva a que se destina. A despeito dessas considerações à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova, com urgência, a intimação da sociedade anônima agravada, com urgência, para que se manifeste, em até 24 (vinte e quatro) horas, a respeito do cumprimento da medida liminar deferida nestes autos. Publique-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator